Tribunal: TJES
Processo: 0030047-66.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030047-66.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARYSMYTH BRAGIO ALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA ESTADUAL. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ATO CONCRETO. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. TRATO SUCESSIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que reconheceu a decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato de concessão do adicional de assiduidade à servidora Marysmyth Bragio Alves, determinando o restabelecimento do percentual de 18,56% com pagamento das diferenças vencidas e vincendas, a serem apuradas em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública estadual pode, após o decurso de mais de cinco anos, revisar ato administrativo que concedeu adicional de assiduidade à servidora, sob a alegação de afastamentos por motivo de saúde que interromperiam o período aquisitivo do benefício, afastando-se a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 e reconhecendo-se a natureza de trato sucessivo da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de decadência para a Administração anular atos administrativos que geram efeitos favoráveis aos destinatários é de cinco anos, conforme dispõe o art. 54 da Lei nº 9.784/99, salvo comprovada má-fé.

4. O ato concessivo do adicional de assiduidade foi praticado em 2002 e publicado em 2003, sendo sua revisão administrativa somente iniciada em 2010, configurando-se, assim, a decadência do direito de autotutela.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a decadência administrativa se aplica também a atos ilegais, desde que deles resultem efeitos favoráveis ao administrado e não se comprove má-fé.

6. A vantagem questionada decorre de ato administrativo único, de efeitos concretos, não se caracterizando como relação jurídica de trato sucessivo, pois não se renova mensalmente e o pagamento periódico é mera execução do ato originário.

7. Não se admite a prorrogação do prazo decadencial com base na natureza continuada dos efeitos do ato administrativo, pois isso esvaziaria a eficácia do prazo legal.

8. A aplicação do princípio da segurança jurídica impede a revisão tardia do ato administrativo, garantindo a proteção da confiança legítima do administrado que usufruiu do benefício por vários anos sem oposição da Administração.

9. A ausência de demonstração de má-fé da servidora inviabiliza a revisão do ato administrativo, pois a exceção prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se verifica no caso concreto.

10. O argumento de enriquecimento sem causa não se sustenta diante da legalidade presumida do benefício percebido durante o período em que a Administração permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 aos atos administrativos que concedem vantagens ao servidor, ainda que ilegais, salvo má-fé comprovada.
2. O adicional de assiduidade concedido por ato administrativo específico não constitui relação de trato sucessivo e não enseja recomeço do prazo decadencial para o exercício da autotutela com o pagamento mensal do benefício.
3. É vedada a revisão administrativa de ato que já exauriu seus efeitos, após o transcurso do prazo legal, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.784/99, art. 54; LC/ES nº 46/94, art. 109, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473; STJ, entendimento consolidado sobre decadência administrativa em atos ilegais com efeitos favoráveis ao administrado. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível nº 0030047-66.2012.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 07.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030047-66.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARYSMYTH BRAGIO ALVES
Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra a sentença que reconheceu a decadência do direito da Administração Pública em revisar o ato de concessão do adicional de assiduidade e condenou os réus ao restabelecimento do percentual de 18,56%, com pagamento das diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a Administração Pública, no exercício da autotutela, revisar ato concessivo de adicional de assiduidade, com base na ocorrência de licenças médicas da servidora, que, segundo a tese recursal, teriam interrompido o período aquisitivo da vantagem, nos termos do art. 109, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Ocorre que, conforme expressamente previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

No caso dos autos, o ato concessivo do adicional foi praticado em 2002, com publicação em 2003, e apenas em 2010 a Administração procedeu à revisão, mediante correspondência encaminhada à autora, o que ultrapassa, portanto, o prazo decadencial previsto em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 se aplica inclusive aos atos administrativos ilegais, quando deles decorrem efeitos favoráveis para os administrados, salvo comprovada má-fé, a qual não se demonstrou presente nos autos.

Ademais, como já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento anterior interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a mesma sentença, a relação jurídica em questão não é de trato sucessivo. O adicional de assiduidade é resultado de ato concreto e único, e não se renova mês a mês, razão pela qual não se reinicia o prazo decadencial com o pagamento mensal da vantagem.

Ademais, a r. sentença impugnada assentou com acerto que a redução do adicional para 2% deu-se após o decurso do prazo legal para revisão administrativa, o que impede o exercício válido da autotutela por parte da Administração.

Destarte, a pretensão recursal encontra óbice na segurança jurídica, na proteção à confiança legítima e nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sendo descabido o acolhimento do pedido recursal que visa à manutenção de ato administrativo eivado de decadência.

Os demais fundamentos suscitados pelo apelante, como o enriquecimento sem causa, não subsistem frente à ausência de ilegalidade no recebimento da vantagem pela apelada no período de sua percepção, reconhecida a decadência do direito da Administração em revê-la.

Por derradeiro, oportuno destacar que neste mesmo processo foi interposta apelação cível pelo Estado do Espírito Santo, julgado de igual modo por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. 05 (CINCO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 54, da Lei nº 9.784/99 que o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 2. O Supremo Tribunal Federal através da súmula nº 473 sedimentou entendimento segundo o qual “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 3. Trata-se, pois, do exercício do poder de autotutela, através do qual a Administração pode rever seus próprios atos, seja para revogar aqueles que, conquanto válidos, não mais se mostram convenientes ou oportunos, seja para anular aqueles eivados de alguma ilegalidade. 4. Dessa maneira, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, haja vista que decorridos 05 (cinco) anos do ato de concessão do adicional de assiduidade e, portanto, configurada a decadência administrativa para o exercício do direto de autotutela, não havendo se falar em relação de trato sucessivo. 5. Nesta esteira, tenho que a relação jurídica apresentada não é de trato sucessivo, ou seja, não se renova mês a mês e, assim, não reinicia o prazo para o exercício da autotutela. Neste passo, a relação jurídica não se renova com o pagamento mensal do adicional de insalubridade, tendo que vista que tal é mera decorrência do ato concreto que reconheceu o direito. Caso assim não fosse, a apelada deveria todo o mês demonstrar o preenchimento dos requisitos para receber tal benefício, o que, por óbvio, não ocorre. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 07/Nov/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0030047-66.2012.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser majorados quando da fixação, em fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.